Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE MENOR INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. ENSINO MÉDIO. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. MÍNIMO EXISTENCIAL. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 208, IV, da Constituição Federal, 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e, 4o, inciso II, 29, e 30, I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estado tem o dever de criar condições que possibilitem o efetivo acesso da crianças e do adolescente a unidades escolares.
2. Frise-se, todavia, que não há como compelir o Estado a criar novas vagas em determinado estabelecimento de ensino segundo a conveniência do aluno, pois ao estabelecer suas políticas públicas, a Administração não visa a atender as particularidades ou as vontades individuais dos cidadãos, mas sim, a otimizar os seus recursos visando ao bem da coletividade e à prestação de serviço ao maior número de pessoas possíveis.
3. Considerando que houve a criação de novas vagas na unidade de ensino próxima à residência do aluno e que o ente federativo já garantiu a vaga pleiteada pelo apelado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. Remessa oficial conhecida e desprovida.